Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR N° 943/2018. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei Complementar Distrital n° 943/2018 alterou a sistemática de acréscimo dos valores repetíveis e a prever a incidência da taxa Selic até o último dia anterior ao pagamento e juros de mora de 1% no mês do pagamento (art. 2°, § 4°, da Lei Complementar distrital 435/2001), sem cumulação com quaisquer outros índices.
2. A Corte Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n° 2016.00.2.031555-3, vedou a adoção de índices de atualização monetária em patamar superior ao aplicado pela União.
3. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, consoante o entendimento firmado no REsp n° 1.111.175/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 145).
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.